Tribunal: TJMT
Processo: 1025456-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025456-54.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), Helbor Empreendimentos S/A - CNPJ: 49.263.189/0001-02 (EMBARGANTE), LORENA BEZERRA TELES DE FIGUEIREDO - CPF: 042.080.671-79 (EMBARGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 441.666.131-20 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1025456-54.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: HELBOR EMPREENDIMENTOS S/A

EMBARGADO: LORENA BEZERRA TELES DE FIGUEIREDO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

AGRAVO DE INSTRUMENTO– AÇÃO CAUTELAR – TUTELA DE DEFERIDA
– REQUISITOS DA MEDIDA DA URGÊNCIA – CONFIGURADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os Embargos de Declaração têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Não configura omissão, contradição ou mesmo obscuridade no acórdão que mantém decisão que defere tutela de provisória na origem, quando o material probatório se mostra suficiente e adequado, ao menos no momento processual inicial, para comprovar os requisitos para o deferimento da medida antecipatória pleiteada.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1025456-54.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: HELBOR EMPREENDIMENTOS S/A

EMBARGADO: LORENA BEZERRA TELES DE FIGUEIREDO

Proc. referência:
Ação Cautelar c/ pedido de Tutela de Urgência em Caráter Antecedente Inaudita Altera Partes n. 1050678-95.2020.8.11.0041, da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

Helbor Empreendimentos S.A., contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face de Lorena Bezerra Teles De Figueiredo, cuja ementa

ficou assim redigida:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE INAUDITA ALTERA PARTES – TUTELA DE DEFERIDA PARA PARTE REQUERIDA SE ABSTER DE IMPEDIR A ENTRADA DA AUTORA NO IMÓVEL OBJETO DA LIDE CONDICIONADA AO DEPÓSITO DA QUANTIA REMANESCENTE DO SALDO DEVEDOR
– REQUISITOS DA MEDIDA DA URGÊNCIA CONFIGURADOS – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA E CONCEDEU A JUSTIÇA GRATUITA – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso,
o material probatório anexado aos autos da ação originária se mostra suficiente e adequado, ao menos no momento processual inicial, a provar a existência de prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida antecipatória pleiteada, para determinar que a parte requerida, aqui agravante, se abstenha de proibir a entrada da autora, aqui agravada no imóvel, mormente considerados o pagamento de grande parte do contrato, a posse e intenção da demandada de revisar as cláusulas contratuais. Mantido o deferimento da justiça gratuita.”

A Embargante sustenta, em síntese, que há omissão, contradição e obscuridade no acórdão recorrido, porque não se atentou às particularidades do caso, no sentido de que não ficou demonstrada a posse da embargada e benfeitorias no imóvel, que não realizou o pagamento das despesas decorrentes do contrato de promessa de compra e venda desde setembro de 2016 e a quantia depositada não condiz com o que deveria ser pago, bem como que o perigo da demora configura no fato de a recorrida pretender locar a sala comercial e, ainda, que não faz jus ao benefício da assistência judiciária.

A Embargada apresentou resposta no Id. 83424461 – págs. 1-6.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1025456-54.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: HELBOR EMPREENDIMENTOS S/A

EMBARGADO: LORENA BEZERRA TELES DE FIGUEIREDO

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Helbor Empreendimentos S.A., contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face de Lorena Bezerra Teles De Figueiredo, cuja ementa ficou assim redigida:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE INAUDITA ALTERA PARTES – TUTELA DE DEFERIDA PARA PARTE REQUERIDA SE ABSTER DE IMPEDIR A ENTRADA DA AUTORA NO IMÓVEL OBJETO DA LIDE CONDICIONADA AO DEPÓSITO DA QUANTIA REMANESCENTE DO SALDO DEVEDOR
– REQUISITOS DA MEDIDA DA URGÊNCIA CONFIGURADOS – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA E CONCEDEU A JUSTIÇA GRATUITA – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso,
o material probatório anexado aos autos da ação originária se mostra suficiente e adequado, ao menos no momento processual inicial, a provar a existência de prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida antecipatória pleiteada, para determinar que a parte requerida, aqui agravante, se abstenha de proibir a entrada da autora, aqui agravada no imóvel, mormente considerados o pagamento de grande parte do contrato, a posse e intenção da demandada de revisar as cláusulas contratuais. Mantido o deferimento da justiça gratuita.”

Para a Embargante há omissão, contradição e obscuridade no acórdão recorrido, ao argumento de que não ficou demonstrada a posse da embargada, as benfeitorias no imóvel, que o pagamento realizado não condiz com o valor que deveria ser pago, bem como que o perigo da demora configura no fato de a embargada pretender locar a sala comercial e, ainda, que não faz jus ao benefício da assistência judiciária.

No caso, o
acordão impugnado, à unanimidade, manteve a decisão agravada que na ação cautelar ajuizada pela ora embargada,
concedeu
a assistência judiciária e
deferiu a tutela provisória de urgência
para determinar que a parte requerida, aqui agravante, se abstenha de impedir a entrada da autora embargada no imóvel objeto da lide e das pessoas por ela autorizadas, bem assim condicionou o deferimento da liminar ao depósito em juízo da quantia de R$61.688,58.

O acórdão foi claro ao consignar que o material probatório anexado na ação de origem se mostra suficiente e adequado, ao menos no momento processual inicial, a provar a existência dos requisitos exigidos para o deferimento da tutela provisória pleiteada.

Registrou-se que a tutela de urgência foi deferida pelo fato de a autora, porque além de ter pagado parte do preço do imóvel e da posse do bem, desde a compra no ano de 2014, pretende revisar as cláusulas do contrato.

Ponderou-se que a decisão recorrida no Agravo de Instrumento foi acauteladora em manter, por ora, a autora, aqui embargada, na posse do imóvel.

O acórdão consignou:

“(...) a princípio, as alegações trazidas pela Recorrente não são aptas para desconstituir os fundamentos da decisão recorrida de que a autora tem a posse do imóvel desde a assinatura do contrato, ocorrida no ano de 2014.

Anota-se que, embora a Agravante alegue histórico de que foram realizadas notificações judiciais e extrajudiciais, leilões e venda do imóvel, essa questão não desconstitui, em tese, a posse da autora.

Realça-se que, em sede de análise preliminar, o conjunto probatório até então produzido não corrobora as alegações da Recorrente de que a Agravada não tinha mais acesso à sala comercial desde o ano de 2016.

Frisa-se, assim, que no caso, o material probatório anexado aos autos da ação originária se mostra suficiente e adequado, ao menos no momento processual inicial, a provar a existência de prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida antecipatória pleiteada, para determinar que a parte requerida, aqui agravante, se abstenha de proibir a entrada da autora, aqui agravada no imóvel, mormente considerados o pagamento de grande parte do contrato, a posse e intenção da demandada de revisar as cláusulas contratuais.”

Com efeito, em que pese as alegações da recorrente, não se verificam os vícios, em especial a omissão e a contradição, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

Verifica-se ademais, que a embargante pretende rediscutir questões que ainda não foram objeto de apreciação pelo juízo na origem, o que impede o conhecimento nesta seara, sob pena de implicar em supressão de instância.

Quanto à impugnação ao deferimento da assistência judiciária na origem, o acórdão registrou que as alegações de “indícios de riqueza” da parte recorrida, meramente impugnativas, não servem para desconstituir o deferimento do benefício.

Realça-se, o
Colegiado ao julgar o Agravo de Instrumento interposto pela aqui Embargante de declaratório tratou das teses arguidas e não deixou de analisar qualquer delas, o que afasta a alegada omissão, contradição e de obscuridade
. As alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Ademais, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada entre as proposições e as conclusões do próprio julgado (...). Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada.
(EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).

Portanto, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que no caso não ocorreu.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Aqui, a Embargante busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Frisa-se, assim, que o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Atente-se, por derradeiro, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido: EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021